Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600439-63.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
25/11/2021
Número: 0600439-63.2020.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 23/08/2021
Processo referência: 0600436-27.2020.6.16.0139
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600439-
63.2020.6.16.0015 que, ante as irregularidades detectadas, as quais comprometem a integralidade
das contas apresentadas, com fulcro no art. 74, III da Resolução TSE 23.607/2019 julgou
desaprovadas as contas do candidato Claudimar Barbosa da Silva. Além do julgamento anterior,
por todo o exposto acima, entendeu que a devolução dos valores é medida que se impõe, assim
sendo, com fulcro no art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução TSE 23.607/2019, determinou o recolhimento
do valor de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) ao Tesouro Nacional, nos termos dos
apontamentos 1.2.3. e 4.1.5. do parecer conclusivo, analisados acima por este Juízo. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Claudimar Barbosa da
Silva, candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de
Ponta Grossa/PR, desaprovadas, em razão da não apresentação dos documentos fiscais para
comprovação dos gastos realizados com os recursos públicos recebidos do FEFC, vez que
nenhuma das despesas constantes deste apontamento foi comprovada; - irregularidade das
despesas realizadas com recursos públicos recebidos do FEFC, vez que o candidato realizou, com
recursos públicos do FEFC, o pagamento de pessoal para atividade de militância e mobilização de
rua e, em que pese a manifestação do candidato de que os contratos seguiram os preços médios
vigentes, temos que não foram integralmente cumpridas as determinações constantes na lei, o que
deve ser considerado no julgamento das contas, principalmente pelo fato de tratar-se da utilização
de recursos públicos recebidos pelo candidato.).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CLAUDIMAR BARBOSA DA SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
CLAUDIMAR BARBOSA DA SILVA (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

42797
935
24/11/2021 12:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.964

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600439-63.2020.6.16.0015 –
Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: CLAUDIMAR BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR0031361
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR0057820
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - OAB/PR0060888
EMBARGADO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
–
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO –
I N O C O R R Ê N C I A D E V Í C I O S -
R E D I S C U S S Ã O D E M A T É R I A
EXPRESSAMENTE APRECIADA NO
ACÓRDÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. O órgão julgador não está obrigado a
analisar de forma expressa todos os
dispositivos legais suscitados pela parte e
tampouco a rebater um por um de seus
argumentos, desde que profira decisão
fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando os argumentos que, em tese,
possam infirmar a conclusão adotada no
julgado (artigo 489, IV, do CPC).

3. Os embargos de declaração não são via
adequada à pretendida reanálise da matéria
Num. 42797935 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/11/2021 12:28:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112412280427100000041773357
Número do documento: 21112412280427100000041773357

alegada.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/11/2021

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLAUDIMAR BARBOSA
DA SILVA (ID. 42728978) contra o acórdão nº 59.788 (ID. 42718768), que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo prestador.

O embargante sustenta a existência de contradição no julgado porque,
segundo entende, “no âmbito dos processos de prestação de contas, expedientes que
têm preponderante natureza declaratória e possuem como parte apenas o prestador, este
Tribunal tem concluído, em casos excepcionais, com amparo no art. 266, caput, do
Código Eleitoral, pela aceitação de novos documentos acostados com a peça recursal e
não submetidos a exame do primeiro grau de jurisdição, mesmo que o interessado tenha
sido intimado para se manifestar, quando sua simples leitura possa sanar irregularidades
e não haja necessidade de nova análise técnica”.

Diz que o seu caso se amolda à situação acima porque “houve a devida
prestação de contas, ocorrida de forma tempestiva com o lançamento nos sistemas do
Tribunal Regional Eleitoral, informando os beneficiários dos recebimentos, identificados
inclusive por transferência bancária, basta confrontar com os recibos e contratos de
mobilização de campanha para se auferir que não houve malversação dos valores
recebidos pelo FEFC”.

Defende que não houve prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal não
possibilitou a correção dos erros meramente formais ou materiais.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar as
contradições e omissões apontadas e imprimir efeito modificativo no julgado, declarando
aprovadas sem ressalvas as contas de campanha, dispensando-se o recolhimento dos
valores.

É o relatório.
Num. 42797935 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/11/2021 12:28:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112412280427100000041773357
Número do documento: 21112412280427100000041773357

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem como
para fins de prequestionamento.

Na espécie, argumentam os embargantes que o julgado encontra-se eivado
de contradição.

Note-se que a contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições
entre si inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão (sentença ou
acórdão), não entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, ou entre a sentença/acórdão
e alguma peça do processo. A contradição existe, por exemplo, quando a decisão afirma
algo e ao mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a afirmação. A contradição pode
ocorrer entre os fundamentos e o dispositivo ou entre duas afirmações constantes dos
próprios fundamentos.

Sucede que o embargante aduz que os seus documentos devem ser
conhecidos por este egrégio Tribunal a luz do artigo 266 do Código Eleitoral.

Sobre o tema, restou expressamente consignado no acórdão (ID. 42709708):

Não conheço dos documentos de ID. 41080916 e ss., juntados por ocasião do recurso,
porque não se trata de documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código
de Processo Civil.

Note-se que o recorrente foi devidamente intimado da irregularidade desde o parecer de ID.
41078766, datado de 28 de junho de 2021, o que foi reforçado no parecer de ID. 33626966,
datado de 08 de março de 2021, não havendo qualquer justificativa para a ausência de
juntada no momento oportuno, de sorte que se tem operada a preclusão.

A decisão enfrentou o tema ao demonstrar que o recorrente foi intimado duas
vezes para apresentara documentação em questão, mas permaneceu inerte, de modo
que restou operada a preclusão.

Note-se que o embargante limita-se a argumentar a existência de
descompasso entre o Código Eleitoral e a decisão colegiada, não indicando propriamente
a existência de qualquer contradição que autoriza a oposição de embargos de
declaração.

Não bastasse, a regra constante no artigo 435 do Código de Processo Civil,
que fundamentou o não conhecimento da documentação acostada com o recurso
eleitoral, é aplicável ao processo eleitoral por força da Resolução TSE nº 23.478/2016.
Num. 42797935 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/11/2021 12:28:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112412280427100000041773357
Número do documento: 21112412280427100000041773357

Ainda que assim não fosse, o órgão julgador não está obrigado a analisar de
forma expressa todos os dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a rebater
um por um de seus argumentos, desde que profira decisão fundamentada, coerente e
lógica, enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no
julgado (artigo 489, IV, do CPC/15).

Assim, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é
vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de declaração
opostos e, no mérito, em rejeitar-lhes.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600439-
63.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE(S) ELEICAO 2020 CLAUDIMAR BARBOSA DA SILVA
VEREADOR, CLAUDIMAR BARBOSA DA SILVA - Advogados do(s) EMBARGANTE(S):
JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA -
PR0057820, GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - PR0060888 - EMBARGADO: JUÍZO DA 015ª
ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Num. 42797935 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/11/2021 12:28:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112412280427100000041773357
Número do documento: 21112412280427100000041773357

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.11.2021.

Num. 42797935 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/11/2021 12:28:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112412280427100000041773357
Número do documento: 21112412280427100000041773357